Tribunal: TJDFT
Processo: 0705007-69.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OFENSAS EM AMBIENTE RESIDENCIAL. DANO MORAL NÂO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado, contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada parte requerente a título de dano moral.
2. O fato relevante. A recorrente alega que as recorridas/requerentes não comprovam a ocorrência do fato. Argumenta que a simples narrativa unilateral sem qualquer suporte probatório adicional, não pode ser considerada suficiente para a condenação. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Subsidiariamente, pugna seja reduzida a indenização a R$1.000,00 a cada uma das recorridas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência ou não de dano moral passível de indenização decorrente das ofensas supostamente proferidas pela recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No que se refere aos fatos propriamente ditos, com efeito, preceitua o artigo 186, do Código Civil que aquele que violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (artigo 927 do CC).
5. A revelia ocorre quando o requerido, devidamente citado, deixa de apresentar defesa no prazo legal, acarretando a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo requerente, conforme disposto no artigo 344, do Código de Processo Civil. No entanto, essa presunção é relativa e não impede o juiz de analisar a necessidade de provas, especialmente quando as alegações do autor carecem de fundamentos sólidos ou quando a matéria é de direito indisponível. A ausência de provas concretas do fato alegado, ainda que em situação de revelia, pode levar ao julgamento de improcedência da demanda, uma vez que o ônus de provar o direito alegado continua sendo do autor, conforme o princípio da distribuição do ônus da prova previsto no artigo 373 do CPC.
6. Na hipótese, em que pese as recorridas narrarem a ocorrência do fato, inclusive citando ocorrência policial, não há nos autos provas que comprove os fatos narrados, sequer há juntada do Boletim de Ocorrência citado na inicial. Lado outro, apesar de indicar testemunhas, não foram ouvidas. Desse modo, considerando o disposto no art. 373, I, do CPC, as requerentes/recorridas não comprovaram o fato constitutivo de seu direito. Como é cediço, para a configuração do dever de indenizar faz-se necessário que estejam presentes os elementos: ato ilícito; dano; nexo de causalidade e culpa. No caso, não há provas do ato ilícito, de modo a justificar a condenação da recorrente a indenizar as recorridas.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido para julgar improcedente o pedido inicial.
8. Custas recolhidas. Ausente condenação em honorários advocatícios ante inexistência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373.